Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-58.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019681-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGANTE), ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (EMBARGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO - CPF: 299.394.539-49 (EMBARGADO), FAZENDA LEONARDO PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 20.011.164/0001-21 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO – EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS – BEM HIPOTECADO EM FAVOR DO EXEQUENTE – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.419 E 1.422 DO CC – DECISÃO REFORMADA –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
(Art. 1.419 do CC).
O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.
(Art. 1.422 do CC).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARI GIONGO
, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso apresentado por IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO – EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS – BEM HIPOTECADO EM FAVOR DO EXEQUENTE – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.419 E 1.422 DO CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(Id. 76061961).

Nas razões do recurso, de Id. 76145491, o embargante aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, na medida em que não foi observada a necessidade de aguardar o resultado da perícia antes de submeter o imóvel à praça pública, como forma de preservar os princípios da cautela e da segurança jurídica.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão anterior e manter a decisão
a quo
que reconheceu a prudência de aguardar o resultado da perícia para a venda judicial do bem.

Manifestação da parte embargada, no Id. 77576452, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido
.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a fazenda que se pretende levar a leilão foi hipotecada em favor da empresa agravante/embargada, tendo, portanto, preferência a qualquer outro bem para satisfação do crédito e, mesmo que se apure um valor de dívida inferior aos R$11 milhões até então cobrados pela credora – observando-se que já restou incontroverso o débito de R$ 8,3 milhões –, ainda assim é um direito da agravante excutir esta garantia, nos termos dos arts. 1.419 e 1.422 do CC,
in verbis:

“Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.”

E também o CPC:

art. 835. [...].

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”

Ademais, ainda que se considere a hipótese de ser efetuado o pagamento integral da arrematação (R$5,3 milhões) e que se considere apenas o valor incontroverso de R$8,3 milhões, ainda assim se apura o saldo incontroverso de cerca de R$ 3 milhões a ser satisfeito com a expropriação do bem.

Portanto, bem esclarecida a necessidade de prover o agravo para determinar o imediato leilão do imóvel
sub judice
(Fazenda Leonardo), com a ressalva de que eventual valor obtido com a alienação do imóvel ficará depositado em juízo até apuração da perícia contábil.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade,
permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça
.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021